Tribunal: TJMT
Processo: 0007502-47.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007502-47.2015.8.11.0045
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: VERA LUCIA KUNZLER
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – DÉBITOS EM CONTA POUPANÇA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO EM COERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao banco comprovar a prática ou participação do autor em conduta ilícita, como fraude bancária. Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem de contratos, ou provas de que as transações foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007502-47.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA KUNZLER - CPF: 555.144.649-20 (APELADO), JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - CPF: 773.652.400-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – DÉBITOS EM CONTA POUPANÇA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO EM COERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao banco comprovar a prática ou participação do autor em conduta ilícita, como fraude bancária. Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem de contratos, ou provas de que as transações foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0007502-47.2015.8.11.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

VERA LUCIA KUNZLER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dr. Cássio Luís Furim,
nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais – Código 116418 ajuizada por
VERA LUCIA KUNZLER
,
que
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou o ora apelante à restituição, de forma simples, do valor indevidamente sacado da conta bancária da autora, atualizado pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao mês, desde o débito ocorrido pela segunda vez, bem como a indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00, já atualizados até a data da publicação da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do proveito econômico.

Diante da procedência parcial, restou fixado o percentual de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor do advogado banco, sobre o montante pleiteado a título de devolução em dobro do indébito.

O apelante sustenta que o débito ocorrido na conta corrente foi realizado mediante o uso do cartão e senha pessoal da apelada, a qual possui exclusivamente a responsabilidade pela guarda, de modo que, como não houve falha na prestação dos serviços, a responsabilidade deve recair unicamente sobre a correntista.

Assevera que em nenhum momento violou a honra ou a imagem da apelada, o que afasta o dever de indenizá-la e, se mantida, requer a redução para 01 (um) salário mínimo.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência de todos os pedidos, de modo e, por conseguinte, que os honorários sucumbenciais sejam suportados pela apelada.

Contrarrazões ofertadas por meio dos Id’s. 8182151 a 8182152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação ao fundamento de que possui uma conta poupança na Agência 3196-8 Banco do Brasil onde, em
12/02/2015
foi descontado R$7.692,00 (sete mil seiscentos e noventa e dois reais), cujo valor foi reembolsado imediatamente depois de reclamar o ocorrido ao gerente de relacionamento.

Todavia, afirma que em 22/06/2015, seguinte dia útil após depositar uma quantia considerável em sua conta, ocorreu novo levantamento e do mesmo montante - R$7.692,00 -, sendo que ao procurar a instituição financeira, diferente da primeira vez, além de ser informada o débito anterior era legítimo, foi destratada pelo gerente.

Diante disso, procurou o PROCON de sua cidade, ocasião em que o ora apelante resistiu à possibilidade de composição amigável, já sustentando a tese de culpa exclusiva da poupadora, o que levou o ajuizamento da presente demanda ao fundamento de que, como nunca autorizou qualquer débito em sua conta, deve ser ressarcida pelo dobro do valor que lhe foi subtraído e indenizada por dano moral.

A informação contida no documento de fl. 23, revela que o ora apelante justifica ao Órgão de Proteção ao Consumidor que o montante debitado na conta da autora/apelada refere-se “
à reversão de adiantamento do processo de contestação de débito 2015/3196-, cuja análise foi concluída em 25/02/2015. O encerramento do processo, desfavorável à consumidora, implicou na reversão supracitada”,
assumindo, inclusive, que
“só em 06/2015 houve saldo disponível na conta da senhora Vera Lúcia, por isso o débito foi realizado no dia 22/06/2015”.

Desse modo, é incontroverso nos autos que o valor descontado pela segunda vez na conta poupança da apelada alude ao adiantamento efetivado pelo banco para cobrir o primeiro desconto.

Já a contestação do débito acostada às fls. 26/27, firmado pela autora e pelo funcionário do apelante em 13/02/2015, relaciona as 11 (onze) operações lançadas entre 04/02/2015 a 10/02/2015 que perfazem o total de R$7.692,00, relativo ao pagamento de títulos e impostos, o que também é confirmado pelo extrato de fl. 29.

Por meio do Ofício anexado à fl. 31/32 o banco informa que as transações foram efetuadas por meio da CABB – Central de Autoatendimento Banco do Brasil, com a utilização das senhas de 4 e 6 dígitos, cuja guarda é de responsabilidade da poupadora.

Com a contestação, vieram os extratos da conta da apelada de longo período (fls. 115/133), bem como a relação dos títulos pagos em conta poupança no Terminal n. 000703196 de Lucas do Rio Verde, com a informação do cadastramento da senha do cartão, às 11:09:30 do dia 04/02/2015, no mesmo terminal (fls. 134/140).

Aliás, este último documento relata que
“Características do processo sugerem que a cliente foi vítima de golpe, no qual recebe falso email do Banco do Brasil, ou ligação de pessoa se apresentado como funcionário do Banco, solicitando digitação de suas senhas. Cliente procede como orientado, fragilizando assim suas credenciais de acesso;”,
e que, ainda, que
“houve cadastramento de novo número de telefone para recepção de mensagens via SMS”.

Posteriormente, o banco, ora apelante, apresentou a relação dos títulos pagos em nome da apelada (fl. 183), onde é possível verificar que o imposto quitado no valor de R$223,43 relaciona-se à arrecadação de ICMS/IPVA da Secretaria de Fazenda de Fortaleza – CE e o de R$132,23 do DETRAN de Teresina – PI, o que demonstra a utilização do cartão por terceiros.

Portanto, como na hipótese dos autos, o apelante não demonstrou as tentativas aviadas para evitar a fraude perpetrada, ante a ausência de prova que permita identificar qualquer diligência quanto a confirmação dos dados relacionados com a operação financeira realizada a partir do seu sistema, ou mesmo em relação à proteção do sistema contra fraudes, a sentença merece ser mantida.

Isso porque, os autos revelam uma concorrência de condutas que levaram ao infortúnio noticiado, pois, se de um lado tem-se o relato da autora quanto as sucessivas transações ocorridas em sua conta poupança,
as quais foram as únicas praticadas em todo período em que é correntista
, conforme comprova dos extratos apresentados pelo banco, do outro, não há provas de que o apelante, no exercício da atividade comercial, valeu-se de meios realmente eficazes para evita-los.

Aliás,
a súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Desse modo, como não há nos autos qualquer indício de prova em relação a possível conduta fraudulenta da apelada, tampouco a sua participação no ilícito, cujo ônus incumbia ao apelante, o qual imputou à cliente a prática/participação na movimentação financeira junto à sua conta poupança, resta evidenciado o dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITOS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de cobrança, incumbe a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do NCPC. Não constando nos autos o contrato ou outros documentos que comprovem a relação contratual referida na inicial, mostra-se correta a decisão de improcedência dos pedidos. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00044592120148110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - REDUÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem de contratos, ou provas de que as transações foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Nos ilícitos extracontratuais, os juros moratórios serão contados a partir do evento danoso e a correção monetária será contada a partir da fixação do valor da condenação.”
(N.U 1009669-27.2018.8.11.0041. APELAÇÃO CÍVEL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 12.12.2018)

Portanto, a devolução do indébito deve ser na forma simples como decidido pelo Juiz de primeiro grau, já que a em dobro ocorre apenas com a má-fé comprovada.

Eis a assente jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PESSOA ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATO NULO – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO – MÁ - FÉ - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DO DECISUM - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público, assim não verificado o preenchimento dos requisitos necessários para a validade da contratação, deve ser reconhecida sua nulidade.
Os descontos oriundos do benefício previdenciário oriundos do contrato nulo, deverão serem restituídos de forma simples, uma vez que não ficou demonstrado a má - fé da instituição financeira.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.”
(N.U 0000344-66.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Quanto o montante indenizatório, verifica-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade dos danos, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, de modo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios eis que já fixados no montante máximo estabelecido na legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020